Tribunal: CARF
Processo: 13984.720771/2013-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-12-24

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.720771/2013-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.308 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2020
Recorrente
ROGERIO RAMOS BATALHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
ÁREA
DE
RESERVA
LEGAL
(ARL).
ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL
(ADA).
NÃO
EXIGÊNCIA.
NECESSIDADE
DE
DEMONSTRAÇÃO POR MEIO DE AVERBAÇÃO. SUMULA CARF No 122.
AVERBAÇÃO REALIZADA APÓS OS FATOS GERADORES - ARL
ACEITA PARA O PERÍODO.
Para efeito de apuração do ITR, são excluídas da área tributável do imóvel
rural as áreas de reserva legal, por se cuidar de área de interesse ambiental,
sendo comprovada mediante averbação à margem da matrícula do imóvel,
realizada antes dos fatos gerados.
No caso de averbação de da matrícula do imóvel após os fatos gerados, não
como se conhecer referida ARL.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). NECESSIDADE DE
DEMONSTRAÇÃO POR MEIO DE PROVAS HÁBEIS E IDÔNEAS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
As APPs são de declaração obrigatória na DITR, porém, para seu
reconhecimento, precisam ser demonstradas por meio de provas hábeis e
idôneas. Havendo pontos obscuros no que se refere a sua comprovação, não se
reconhece a APP.
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL. ITR.
VALOR DA TERRA NUA. VTN. ARBITRAMENTO. SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS. SIPT. VALOR MÉDIO DAS DITR COM A DEVIDA
APTIDÃO AGRÍCOLA.
É cabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado adotando-se o valor médio das DITR do município, levando-se em
conta a aptidão agrícola do imóvel.
ÁREA UTILIZADA PELA ATIVIDADE RURAL NÃO COMPROVADA.
A não comprovação da utilização do imóvel rural conforme declarado não
possibilita a revisão do lançamento efetuado já por essa ausência.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.720771/2013-65
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.308 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.720771/2013-65

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2202-007.307, de 06 de outubro de 2020, prolatado no
julgamento do processo 13984.720770/2013-11, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.

Cuida-se, o caso versado, de Recurso Voluntário em face de decisão de primeira
instância que julgou improcedente a impugnação de lançamento fiscal e manteve o crédito
tributário exigido. A exigência fiscal relativa ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural –
ITR, exercício de 2010, teve por base: desconsideração do APP e ARL informados, glosa da
APV, área de pastagem ajustada aos comprovantes apresentados e o VTN alterado com base na
tabela do SIPT, bem como modificados demais dados consequentes, como o Grau de Utilização
– GU e a alíquota aplicável correspondente.

As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido, juntamente com os fundamento da decisão, detalhados no voto
e sumarizados na ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
[...]
Retificação de Declaração sob Procedimento de Fiscalização
Em princípio, retificação de declaração deve ser efetuada antes do início de
procedimento fiscal, se posteriormente, o pedido deve estar municiado de documentos
eficazes que comprovem os dados a serem retificados.
Áreas de Preservação Não Declaradas
Requisitos de Isenção
Não Comprovados Para que a distribuição da área do imóvel não informada na
declaração possa ser considerada na impugnação do lançamento, esta deverá estar
acompanhada de comprovantes das alegações, principalmente para as isentas, como
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.308 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.720771/2013-65

laudo específico das áreas preservadas, averbação na matrícula se for o caso, Ato
Declaratório Ambiental - ADA, entre outros.
Isenção - Hermenêutica
A legislação tributária para concessão de benefício fiscal deve ser interpretada
literalmente, assim, se não atendidos os requisitos legais para a isenção, a mesma não
deve ser concedida.
Área utilizada pela atividade rural não comprovada
A não comprovação da utilização do imóvel rural conforme declarado não possibilita a
revisão do lançamento efetuado já por essa ausência.
Valor da Terra Nua - VTN - Laudo Técnico
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT,
nos termos da legislação, é passível de modificação somente se, na contestação, forem
oferecidos elementos de convicção, embasados em Laudo Técnico, elaborado em
consonância com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, que
apresente valor de mercado diferente ao do lançamento, relativo ao mesmo município
do imóvel e ao ano base questionado.
Impugnação Improcedente - Crédito Tributário Mantido”

Cientificado da decisão de piso o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário, em
que reitera suas alegações deduzidas na impugnação e aduz os seguintes pedidos e pugna pelo
provimento do recurso.
“(...)
a) considerar as áreas de preservação permanente e reserva legal como não-
tributáveis;
b) diminuir a alíquota pelo grau de utilização, devendo ser tornada definitiva no
equivalente a 0,10%, tudo nos termos da fundamentação;
c) acatar o laudo de avaliação e a declaração do Município de Capão Alto/SC como
definidor do VTN.
(...)”

É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao
exercício deste direito, sendo caso de conhecê-lo.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.308 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.720771/2013-65

Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o
Recurso se apresenta tempestivo (conhecimento do Acórdão da
DRJ/CGE em 22 de setembro de 2014 – AR e-fl. 115), protocolo recursal
em 15 de outubro de 2014, vide e-fl. 117, tendo respeitado o trintídio
legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Por conseguinte, conheço do Recurso Voluntário (e-fls. 117 a 127).
Área de Reserva Legal - ARL
Neste tópico, o Recorrente alega que o fato de ter ocorrida a averbação
da matricula do imóvel rural, em 13 de setembro de 2012, da ARL, não
inviabiliza o reconhecimento de tal ARL da propriedade rural; aduz que o
Ato Declaratório Ambiental - ADA não é imprescindível para o
reconhecimento fiscal da ARL, que mesmo sem a averbação na matrícula
do imóvel da ARL não é um fato impeditivo para o reconhecimento da
área, bem como transcreve trechos de alguns julgados para fundamentar
suas alegações.
Pois bem! Em relação a ARL, já é pacífico no CARF que uma forma de
comprovar a existência de ARL é a averbação desta área no registro
público competente, antes da data do fato gerado, para dar publicidade
erga omnes e reconhecê-la, de modo incontinente, nos termos do item 22,
do inciso II, do artigo 167, da Lei no 6.015/73, § 2.o.
No mesmo sentido, temos a Súmula no 122 deste Egrégio Conselho:
“Súmula CARF no 122:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).”
Então vejamos, no caso em análise, o Recorrente apresentou com a
Certidão de Inteiro Teor - Registro de Imóveis, emitida pelo 2o Ofício do
Registro de Imóveis de Lages, Estado de Santa Catariana, trazendo a
averbação da matricula no 6.512, realizada em 13 de julho de 2012,
referente ao imóvel - Fazenda São Pedro, Campo de Fora - objeto do
lançamento, de propriedade do Recorrente (e-fls. 34 a 34), indicando que
o Recorrente “declara perante a autoridade florestal do Estado de Santa
Catarina, em atendimento ao disposto no art. 15, alínea "a" e parágrafo
20 da Lei 4.771/65 do Código Florestal, que a floresta ou forma de
vegetação existente, na área de 77,67 ha, correspondente a 20,00% do
total do imóvel objeto da presente matrícula com a área de
3.883.579,18m, compreendida nos limites indicados no mapa toque
acompanha o presente termo, fica compondo a RESERVA LEGAL do
imóvel, gravada como de utilização limitada, nos termos da Legislação
Florestal.”
Ocorre que, esta averbação da matricula no 6.512, que traz referência a
condição de preservação de 20% das florestas ou forma de vegetação
existente na propriedade rural, foi realizada após os fatos geradores
apontados no lançamento (ano-calendário de 2009).
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.308 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.720771/2013-65

Ademais, quanto à jurisprudência trazida aos autos, é de se observar o
disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil –
vigente), o qual estabelece que a “sentença faz coisa julgada às partes
entre as quais é dada, não prejudicando terceiros". Não sendo parte nos
litígios objetos dos acórdãos, o interessado não pode usufruir dos efeitos
das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e não
"erga omnes”. Decisões administrativas e judiciais, mesmo que
reiteradas, não têm efeito vinculante em relação às decisões proferidas
pelo CARF e não são normas complementares, como as tratadas o art.
100 do CTN, estando correto o posicionamento da DRJ/CGE.
Pelo exposto, entendemos não haver razão ao Recorrente para
reconhecimento a ARL.
Área de Preservação Permanente - APP
Aqui, o Recorrente pretende o reconhecimento de APP, na ordem de
36,61ha, porque além de uma condição jurídica para tanto, é existente
de fato, desimportando registro no IBAMA.
Verifica-se, também, que o Recorrente apresenta nos autos um Laudo
Técnico (e-fls. 26 a 27), datado de 23 de julho de 2012 e ART no
4454009-0 (e-fls. 30 a 32), com o objetivo de comprovar o Valor de
Terra Nua – VTN.
Incialmente, nos cabe apontar que compartilhamos do entendimento
expressado no recente Acórdão no 2202-006.165, de 02 junho de 2020, de
relatoria do Ilustre Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, membro
desta respeita Turma de julgamento, de que o ADA não é elemento
obrigatório e essencial para comprovação da área isenta ao ITR podendo
ser comprovado por meio de outros elementos.
No mesmo Acórdão no 2202-006.165 é muito bem apontado pelo Ilustre
Relator que: “a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) no
“Parecer
PGFN/CRJ/N.o
1.329/2016”,
em
síntese,
diante
de
interpretação consolidada no Superior Tribunal de Justiça (STJ), para
fatos geradores anteriores a vigência da Lei n.o 12.651/12 (novo Código
Florestal), aprovou a seguinte nova redação para o item 1.25, “a”, da
Lista de dispensa de contestar e recorrer para os representantes daquele
órgão:
“(...)
1.25 - ITR a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1.360.788/MG, REsp 1.027.051/SC, REsp
1.060.886/PR, REsp 1.125.632/PR, REsp 969.091/SC, REsp 665.123/PR e AgRg
no REsp 753.469/SP. Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto
sujeito a lançamento que se dá por homologação, dispensa-se a averbação da
área de preservação permanente no registro de imóveis e a apresentação do Ato
Declaratório Ambiental pelo Ibama para o reconhecimento das áreas de
preservação permanente e de reserva legal, com vistas à concessão de isenção
do ITR. Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova da sua
averbação (mas não a averbação em si) no registro de imóveis, no momento da
declaração tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.308 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.720771/2013-65

irregularidade da declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a
prescindibilidade de averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins
de gozo da isenção fiscal, de maneira que este registro seria ou não constitutivo
do direito à isenção do ITR, deve-se continuar a contestar e recorrer. Com feito,
o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu que, para fins tributários, a
averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia constitutiva. Tal
hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação do
registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as
demandas relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei n.o 12.651,
de 2012 (novo Código Florestal).
(...)
II.2 Considerações relacionadas ao questionamento à luz da legislação
anterior à Lei n.o 12.651, de 25 de maio de 2012 – Novo Código Florestal.
17. Como dito anteriormente, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de ser
inexigível a apresentação do ADA para que se reconheça o direito à isenção do
ITR em área de preservação permanente e de reserva legal, dado que tal
obrigação constava em ato normativo secundário – IN SRF n.o 67, de 1997, sem
o condão de vincular o contribuinte.
18. Contudo, a Lei n.o 10.165, de 2000, ao dar nova redação ao art. 17-O, caput
e § 1.o, da Lei n.o 6.938, de 2000, estabeleceu expressamente a previsão do ADA,
de modo que, a partir da sua vigência, o fundamento do STJ parecia estar
esvaziado. Dispõe o referido dispositivo que:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do
valor do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base
em Ato Declaratório Ambiental – ADA, deverão recolher ao IBAMA a
importância prevista no item 3.11 do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de
janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria. (Redação dada pela Lei n.o
10.165, de 2000) § 1.o A utilização do ADA para efeito de redução do
valor a pagar do ITR é obrigatória. (Redação dada pela Lei n.o 10.165,
de 2000)
19. Ocorre que, logo após a entrada em vigor do artigo supra, a Medida
Provisória n.o 2.166-67, de 24 de agosto de 20013, incluiu o § 7.o no art. 10 da
Lei n.o 9.393, de 1996, o qual instituiu a não sujeição da declaração do ITR à
prévia comprovação do contribuinte, para fins de isenção. Vejamos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo
contribuinte,
independentemente
de
prévio
procedimento
da
administração tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a homologação posterior.
(...)
§ 7.o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que
tratam as alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1.o, deste artigo, não está
sujeita à prévia comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo
responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e
multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua declaração
não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis.
20. Os dispositivos transcritos eram, em tese, compatíveis entre si, podendo-se
depreender que o § 7.o do artigo 10 da Lei n.o 9.393, de 1996, tão-somente
desobriga o contribuinte de comprovar previamente a existência do ADA, por
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.308 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.720771/2013-65

ocasião da entrega da declaração de ITR, mas não excluiria a sua existência em
si.
21. Em que pese tal possibilidade de interpretação, o STJ utilizou-se do teor do §
7.o no art. 10 da Lei n.o 9.393, de 1996, para reforçar a tese de que o ADA é
inexigível, tendo, ao que tudo indica, desprezado o conteúdo do art. 17-O, caput
e § 1.o, da Lei n.o 6.938, de 2000, pois não foram encontradas decisões
enfrentando esse regramento. Além disso, registrou que, como o dispositivo é
norma interpretativa mais benéfica ao contribuinte, deveria retroagir.
22. Essa argumentação consta no inteiro teor dos acórdãos vencedores que
trataram do tema, bem como na ementa do REsp n.o 587.429/AL, senão vejamos:
- Trecho do voto da Ministra Eliana Calmon, Relatora do REsp n.o
665.123/PR: Como reforço do meu argumento, destaco que a Medida
Provisória
2.166-67,
de 24/08/2001, ainda
vigente,
mas
não
prequestionada no caso dos autos, fez inserir o § 7.o do art. 10 da Lei
9.393/96 para deslindar finalmente a controvérsia, dispensando o Ato
Declaratório Ambiental nas hipótese de áreas de preservação
permanente e de reserva legal para fins de cálculo do ITR [...].
- Trecho do voto do Ministro Benedito Gonçalves, Relator do REsp n.o
1.112.283/PB: Assim, considerando a superveniência de lei mais benéfica
(MP 2.166-67, de 24 de agosto de 2001), que prevê a dispensa de prévia
apresentação pelo contribuinte do ato declaratório expedido pelo Ibama,
impõe-se a aplicação do princípio insculpido no art. 106, do CTN.
- Trecho do voto do Ministro Benedito Gonçalves, Relator do REsp n.o
1.108.019/SP: Assim, considerando a superveniência de lei mais benéfica
(MP 2.166-67, de 24 de agosto de 2001), que prevê a dispensa de prévia
apresentação pelo contribuinte do ato declaratório expedido pelo Ibama,
impõe-se a aplicação do princípio insculpido no art. 106, do CTN.
"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
EXCLUSÃO.
DESNECESSIDADE
DE
ATO
DECLARATÓRIO DO IBAMA. MP. 2.166-67/2001. APLICAÇÃO DO
ART. 106, DO CTN. RETROOPERÂNCIA DA LEX MITIOR.
1. Recorrente autuada pelo fato objetivo de ter excluído da base de
cálculo do ITR área de preservação permanente, sem prévio ato
declaratório do IBAMA, consoante autorização da norma interpretativa
de eficácia ex tunc consistente na Lei 9.393/96.
2. A MP 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, ao inserir § 7.o ao art. 10, da
Lei 9.393/96, dispensando a apresentação, pelo contribuinte, de ato
declaratório do IBAMA, com a finalidade de excluir da base de cálculo
do ITR as áreas de preservação permanente e de reserva legal, é de
cunho interpretativo, podendo, de acordo com o permissivo do art. 106, I,
do CTN, aplicar-se a fator pretéritos, pelo que indevido o lançamento
complementar, ressalvada a possibilidade da Administração demonstrar
a falta de veracidade da declaração contribuinte.
3. Consectariamente, forçoso concluir que a MP 2.166-67, de 24 de
agosto de 2001, que dispôs sobre a exclusão do ITR incidente sobre as
áreas de preservação permanente e de reserva legal, consoante § 7.o, do
art. 10, da Lei 9.393/96, veicula regra mais benéfica ao contribuinte,
devendo retroagir, a teor disposto nos incisos do art. 106, do CTN,
porquanto referido diploma autoriza a retrooperância da lex mitior.
4. Recurso especial improvido." (REsp 587.429/AL, Rel. Ministro Luiz
Fux, PRIMEIRA TURMA, DJe de 2/8/2004)
23. A partir das colocações postas, conclui-se que, mesmo com a vigência do
art. 17-O, caput e § 1.o, da Lei n.o 6.938, de 1981, com a redação dada pela Lei
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.308 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.720771/2013-65

n.o 10.165, de 2000, até a entrada em vigor da Lei n.o 12.651, de 2012, o STJ
continuou a rechaçar a exigência do ADA com base no teor do § 7.o do art. 10
da Lei n.o 9.393, de 1996.
24. Consequentemente, caso a ação envolva fato gerador de ITR, ocorrido antes
da vigência da Lei n.o 12.651, de 2012, não há motivo para discutir em juízo a
obrigação de o contribuinte apresentar o ADA para o gozo de isenção do ITR,
diante da pacificação da jurisprudência.
II.3 Considerações relacionadas ao questionamento à luz do disposto na Lei no
12.651, de 25 de maio de 2012 - novo Código Florestal.
25. Destaca-se que com a entrada em vigor da Lei n.o 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal), o assunto objeto desta manifestação ganhou novos contornos.
(...)”
Pelo exposto até este ponto, nos resta analisar se o Recorrente trouxe à
estes autos outros elementos que comprovem a existência de APP.
No caso em análise, entendemos que o Recorrente não traz nenhuma
prova da existência da APP, além do Laudo Técnico colecionado nas e-
fls. 26 a 27, não demonstra/comprova a existente de tal APP.
Neste mesmo sentido, a DRJ/CGE se manifestou sobre referida o Laudo
Técnico em referencia APP: “Do laudo não se verifica haver sido
elaborado eficazmente para comprovar os dados em pauta. Trata-se de
uma simples declaração de caracterização do imóvel e informações que
se assemelham mais a um preâmbulo de documento do que um laudo
técnico propriamente, com demonstrações sem margem de dúvida de
levantamento in loco, georreferenciamento, entre outros.”
Deste modo, sem razão ao Recorrente quanto a alegada área de APP.
Do Valor Arbitrado para Terra Nua – VTN
Antes de adentramos a análise de mérito do caso em foco, transcrevemos
parte dos precisos apontamos sobre VTN constante do Acórdão CARF no
2301-007.084, sessão de julgamento de 04 de março de 2020, de relatoria
da Ilustre Conselheira e Presidente da Turma de Julgamento Sheila Aires
Cartaxo Gomes:
“(...)
Em síntese, podemos dizer que o VTNm/ha representa a média ponderada dos
preços mínimos dos diversos tipos de terras de cada microrregião, observando-
se nessa oportunidade o conceito legal de terra nua previsto na legislação de
regência sobre o assunto, utilizando-se como data de referência o último dia do
ano anterior ao do lançamento.
A utilização da tabela SIPT, para verificação do valor de imóveis rurais, a
princípio, teria amparo no art. 14 da Lei n° 9.393, de 1996. Como da mesma
forma, o valor do SIPT só é utilizado quando, depois de intimado, o contribuinte
não apresenta elementos suficientes para comprovar o valor por ele declarado,
da mesma forma que tal valor fica sujeito à revisão quando o contribuinte
comprova que seu imóvel possui características que o distingam dos demais
imóveis do mesmo município.
Passemos então a analisar as normas legais que tratam do tema posto.
O arbitramento do VTN, com base no SIPT - Sistema Integrado de Preços de
Terras, está previsto no art. 14, da Lei n° 9.393, de 1.996:
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.308 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.720771/2013-65

Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou
fraudulentas, a Secretaria da Receita Federal procederá à determinação
e ao lançamento de oficio do imposto, considerando informações sobre
preços de terras, constantes de sistema a ser por ela instituído, e os dados
de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel, apurados em
procedimentos de fiscalização.
§1° As informações sobre preços de terra observarão os critérios
estabelecidos no art. 12, § 1o inciso II da Lei n° 8.629, de 25 de fevereiro
de 1993, e considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de
Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios.
Assim manifesta o art. 12 da Lei n. 8.629, de 1993:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que permita ao desapropriado
a reposição, em seu patrimônio, do valor do bem que perdeu por
interesse social.
§1° A identificação do valor do bem a ser indenizado será feita,
preferencialmente, com base nos seguintes referenciais técnicos e
mercadológicos, entre outros usualmente empregados:
I valor das benfeitorias úteis e necessárias, descontada a depreciação
conforme o estado de conservação;
II valor da terra nua, observados os seguintes aspectos:
a) localização do imóvel;
b) capacidade potencial da terra;
c) dimensão do imóvel.
Com as alterações da Medida Provisória n° 2.18.356, de 2001, a redação do
art.12 , da Lei n° 8.629, de 1993, passou a ser a seguinte:
Art. 12.Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de
mercado do imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões
naturais, matas e florestas e as benfeitorias indenizáveis, observados os
seguintes aspectos:
I - localização do imóvel;
II aptidão agrícola; (grifei)
III dimensão do imóvel;
IV área ocupada e ancianidade das posses;
V funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias,
(...)”
No caso em tela, o Recorrente aponta que a Fiscalização arbitrou o
equivalente a R$ 3.366,00/ha para definição do valor remanescente
devido, sendo tal arbitramento confirmado pela DRJ/CGE em seu
Acórdão, porém, aduz que este arbitramento não deve prevalecer,
considerando a declaração do Setor de Tributos da Prefeitura Municipal
de Capão Alto/SC (onde está situada propriedade rural), o valor do
imóvel para o ano de 2009 era de R$900.000,00 e não os R$1.307.017,80
arbitrados, a merecer retificação o lançamento, nos termos já destacados,
abatendo-se as áreas de preservação permanente e reserva legal.
Por outro lado, observa-se que o Recorrente regularmente intimado não
comprovou o valor declarado, entendendo a autoridade lançadora que
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.308 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.720771/2013-65

houve subavaliação, tendo em vista o valor constante do Sistema de
Preço de Terras (SIPT), instituído pela então SRF em consonância ao art.
14, caput, da Lei n° 9.393, de 1996, razão pela qual o VTN declarado
para o imóvel fora arbitrado. Vejamos o constante na Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de Lançamento (e-fl. 7):
“(...)
Para comprovação do VTN declarado, o contribuinte apresentou Laudo de
Avaliação de Imóvel Rural, emitido por profissional habilitado (Engo
Agrônomo/Florestal), acompanhada de ART devidamente anotada no CREA.
Ainda, em requerimento, menciona Declaração do Setor de Tributos da
Prefeitura Municipal de Capão Alto/SC, porém não juntou tal documentação.
Na análise do Laudo de Avaliação, constatamos que não há valores de
resultados de pesquisa de mercado e que os índices e valores utilizados pelo
engenheiro florestal são baseados em opiniões sem a respectiva comprovação
por meio documental.
Dessa forma, é impossível mensurar o grau de fundamentação utilizado pelo
avaliador, o que torna inaceitável o laudo apresentado para comprovação do
VTN.
Pelos requisitos previstos na NBR 14653, itens 9.2.3.1, 9.2.3.3 e 9.2.3.5, o laudo
apresentado não se enquadra em nenhum grau de fundamentação.
Determina a Lei 9.393/96, em seu art. 8o, § 2o, que o Valor de Terra Nua VTN
refletirá o preço de mercado de terras apurado em janeiro do ano a que se
referir a DITR.
A mesma Lei 9.393/96 estabelece, em seu art. 14, que, no caso de subavaliação
do valor do imóvel, a Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e
ao lançamento de ofício do imposto, considerando informações sobre preços de
terras, constantes de sistema a ser por ela instituído. Determina ainda que as
informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei n.o 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades
Federadas ou dos Municípios.
(...)”
Ademais, consta do relatório da Notificação (e-fls. 05 a 08) que:
“(...).
A falta de comprovação do VTN declarado ensejou o arbitramento do valor da
terra nua, com base nas informações do Sistema de Preços de Terra - SIPT da
RFB, nos termos do artigo 14 da Lei 9.393/96, pelo VTN/ha do município de
localização do imóvel para 1o de janeiro de 2009 no valor de R$ 3.366,00.
- Área Total do Imóvel........................................388,3ha
VTN/ha = R$ 3.366,00 VTN do Imóvel = VTN/ha * Área do Imóvel.
VTN do Imóvel = R$ 3.366,00/ha * 388,3ha = R$ 1.307.017,80
Pois bem! Independente dos argumentos da decisão Recorrida quanto aos
Laudos apresentados pelo Recorrente e dos argumentos trazidos na
defesa, fato é que o CARF tem se posicionado no sentido de que, para
fins de arbitramento do VTN com base no SIPT, este deve ser alimentado
com dados sobre as aptidões agrícolas e, neste caso, o que se verifica é
que o SIPT foi alimentado com as referencias de aptidão agrícola – vide
e-fls. 7 a 8:
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.308 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.720771/2013-65

“(...)
VTN MÉDIO POR APTIDÃO AGRÍCOLA
EXERCÍCIO : 2009 UF : SC
NOME DO MUNICÍPIO : CAPAO ALTO
ORIGEM INFORMAÇÃO : SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA
VTN DITR : 1.902,16

APTIDÃO AGRÍCOLA VTN MÉDIO/HA
TERRA DE PRIMEIRA 8.500,00
TERRA DE SEGUNDA 6.416,00
TERRA DE TERCEIRA 3.366,00
TERRA DE CAMPO NATIVO 4.366,00
(...)” Grifamos.
Ou seja, o valor do VTN foi arbitrado pelo SIPT, trazendo a aptidão
agrícola, conforme consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal (e-fls. 7 a 8), utilizando o VTN declarado nas DITR dos
contribuintes da região e considerada o necessário VTN por aptidão
agrícola da propriedade sob avaliação fiscal. Tal forma de arbitramento,
por VTN médio.
Destaca-se, que tanto foi esse o caso, que a Fiscalização utilizou no
lançamento o valor de terra de terceira, ou seja, menor valor
considerando a aptidão agrícola.
Assim sendo, sem razão ao Recorrente quanto ao VTN.
Do Área Utilizada pela Atividade Rural
Aqui o Recorrente, em síntese, alega que no exercício de 2009 existiam
179 (bovinos e bufalinos), 13 (suínos), 15 (caprinos e ovinos) e 5
(asininos, eqüinos e muares), no imóvel.
Sobre esta alegação, entendemos que o Recorrente não trouxe aos autos
documentos suficientes que comprovem a existente na propriedade rural
dos referidos animais citados. Vejamos o que a Fiscalização aponto em
relação a utilização da imóvel:

“(...)
Para a comprovação da Área de Pastagens, o contribuinte foi intimado a
apresentar Fichas de Vacinação expedidas por órgão competente,
acompanhadas das Notas Fiscais de aquisição de vacinas; demonstrativo de
movimentação do gado/rebanho(DMG/DMF emitidos pelos Estados); Notas
Fiscais de produtor referente à compra/venda de gado.
Para esta comprovação, o contribuinte apresentou cópia dos Contratos de
Arrendamento e respectivas prorrogações com os contribuintes Olavo Néri
Machado e Ari do Amaral, Relatório de Inventário de Animais emitida pela
CIDASC em nome de Olavo Néri Machado e em seu próprio nome e Laudo de
Avaliação emitido por engenheiro florestal.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-007.308 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.720771/2013-65

Da análise da referida documentação, verificou-se que o Contrato de
Arrendamento com Olavo Néri Machado iniciou-se em 01/05/2010, não servindo
como meio de prova para o ano-calendário 2008, objeto da presente notificação
de lançamento.
Quanto ao Contrato de Arrendamento com Ari do Amaral, que se iniciou em
01/05/2007 e foi prorrogado até 01/05/2010, apesar de sua vigência abranger o
período a que se refere esta notificação, não houve apresentação de outros
documentos que atestassem a utilização da terra para pastagem pelo
arrendatário, não servindo como prova sua apresentação isolada.
Em relação ao Relatório de Inventário de Animais emitido pela CIDASC,
verificou-se que havia 17 animais nascidos até 31/12/2008 em nome de Rogério
Ramos Batalha.
Conforme Tabela de Municípios, Localização e Índices de Rendimentos Mínimos
para Pecuária constante do Anexo I da Instrução Normativa n°256/2002, o
índice de rendimento mínimo (cab/ha) para a atividade pecuária no município
de Capão Alto é de 0,50, sendo comprovada a área de 34,0ha.
Ressalta-se que a quantidade de animais informadas no Laudo emitido pelo
engenheiro florestal é válida para a data da respectiva vistoria, qual seja,
23/07/2012.
(...)”

Deste modo, comungamos com as conclusões da DRJ/CGE sobre este
tópico, por essa razão pedimos vênia para utiliza-las como nossas razões
de decidir:

“(...)
Da Área Utilizada pela Atividade Rural
57. Para este item não foi apresentado nenhum documento comprobatório.
58. Contrariamente ao afirmando pelo impugnante, a DIRPF, por si só, não é
eficaz para comprovar a existência de animas nela informada. A igual que a
DITR, trata-se de mais uma declaração que deve ser comprovada com
documentos que a embasam.
59. O laudo técnico apresentado, por sua vez, tem como base relatório da
Companhia Intergrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina –
CIDASC, que já foi apresentado e considerado pelo Fisco, bem como informa a
quantidade de animais existente quando da elaboração desse documento técnico
e não apresenta nenhum comprovante relativo ao ano base fiscalizado.
60. Desta forma, não há, também, como modificar este item do lançamento.
(...)”
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos
constam, conheço do Recurso Voluntário, no mérito, voto por negar
provimento.
Dispositivo
Ante o exposto, voto para negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-007.308 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.720771/2013-65

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital